Tribunal: STF
Processo: HC 261012
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.024.863/SP.



    Ao final, busca-se:



    1. A concessão de medida liminar, diante da flagrante ilegalidade na dosimetria da pena e do evidente constrangimento ilegal suportado pelo paciente, para que seja reconhecida, de plano, a causa especial de diminuição prevista para o tráfico privilegiado, com a imediata readequação da reprimenda e do regime de cumprimento da pena, ou, alternativamente, que seja fixado o regime semiaberto até o julgamento definitivo deste writ;



    2. O conhecimento e o deferimento do presente habeas corpus, reconhecendo-se o constrangimento ilegal suportado pelo paciente;



    3. Que seja restabelecida a sentença de primeiro grau, com o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no tráfico privilegiado, em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte;



    4. Subsidiariamente, caso não acolhida a tese principal, que seja determinada a readequação da pena-base, afastando-se a majoração desproporcional e desfundamentada promovida pelo Tribunal de Justiça, com fixação da reprimenda em patamar compatível com os arts. 59 e 68 do Código Penal;



    5. Ainda, subsidiariamente, que seja reconhecido o direito do paciente de iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da inexistência de motivação concreta para imposição de regime mais severo, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal e da Súmula 718 do STF;



    6. Por fim, caso necessário, requer-se a concessão da ordem de ofício, ante a manifesta ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao paciente (doc. 1, pp. 18-19).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VALTER NUNES DE PAULA, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em virtude do julgamento da revisão criminal n. 2174332-38.2025.8.26.0000.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Taubaté, na ação penal n. 1502027-65.2023.8.26.0618, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 250 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 40, V, ambos da Lei 11.343/2006 (fls. 118-128).



    A acusação interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu provimento ao recurso e, de ofício, afastou a agravante do art. 62, IV, do Código Penal, redimensionando a pena para 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, além de 971 dias-multa, no valor unitário de um salário mínimo (fls. 194-209).



    Após o trânsito em julgado, foi proposta revisão criminal (n. 2174332-38.2025.8.26.0000), que não foi conhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 24-29).



    Na presente impetração, alega-se indevida exasperação da pena-base, sem fundamentação idônea, e que a quantidade de droga apreendida não é suficiente para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (fls. 5-6). Afirma-se que o paciente é primário, possui bons antecedentes e não há demonstração de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa (fls. 6-7). Alega-se, ainda, que o acórdão impugnado carece de fundamentação adequada, em violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade penal estrita (fls. 17).



    Requer-se, ao final, a concessão de medida liminar para aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com readequação da pena e do regime inicial de cumprimento, ou, subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto até o julgamento final do presente writ (fls. 22-23). Além disso, requer-se o restabelecimento da sentença de primeiro grau ou, alternativamente, a readequação da pena-base e o reconhecimento do direito do paciente de iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto (fls. 23).



    É o relatório. DECIDO.



    A controvérsia cinge-se à alegação de possível coação ilegal, decorrente dos critérios empregados na individualização da pena.



    A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite habeas corpus quando as teses apresentadas não foram previamente apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, sob pena de indevida supressão de instância. Esse entendimento é aplicado inclusive em casos de revisão criminal não conhecida, como forma de preservar a competência das instâncias ordinárias para a análise inicial da matéria.



    [...]



    De toda sorte, não verifico a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 8 — grifei).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator